Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. ART. 282, § 6o, DO CPP.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de antecipação da tutela recursal, impetrado contra Decisão da autoridade apontada como coatora, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 213, §1o, do CP, e art. 244-B da Lei no 8.069/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea, à luz dos arts. 312, 313 e 282, §6o, do CPP, e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta motivação concreta, fundada na gravidade específica da conduta, que envolve crime contra a dignidade sexual de adolescente, praticado em contexto que evidencia acentuado risco à ordem pública. 5.1. A fundamentação não se limita à gravidade abstrata do delito, mas destaca circunstâncias do fato que revelam periculosidade concreta e potencial de reiteração, suficientes para justificar a segregação cautelar.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. No caso em concreto, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, porque tais medidas não são suficientes para neutralizar o risco à ordem pública.
8. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.